Tribunal: TJMT
Processo: 0012493-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012493-44.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ALISSON LUIZ MARTINS - CPF: 699.103.751-68 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação eletrônica da parte agravante para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Sicredi Ouro Verde MT

em face da decisão proferida por este Relator que negou provimento
ao recurso de apelação interposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Inconformada, a agravante repete os mesmos fundamentos apresentados nas razões do apelo. Defende que os argumentos apresentados pelo Magistrado encontram-se em total desconformidade com a disposição contida no §1o do Art. 485 do Código de Processo Civil.

Segue sustentando que não houve qualquer determinação de intimação pessoal da agravante para dar prosseguimento ao feito. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sicredi Ouro Verde Mt, ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor de Alisson Luiz Martins, a qual foi distribuída em 11/04/2016 e até a presente data não foi realizada a citação da parte contrária ante as inúmeras tentativas frustradas.

O d. magistrado
a quo
determinou a intimação da autora, ora agravante, para recolher as diligências necessárias para o prosseguimento da ação, sob pena de extinção. Contudo, restando inerte e já tendo transcorrido o prazo pretendido, foi intimada nos termos da portaria N.01/2017/GAB em 10/11/2022, conforme se vê do id. 103689147 para recolher a diligência, sob pena de extinção, no entanto quedou-se inerte (id. 112295991). Diante da inércia, o douto magistrado
a quo
sob o fundamento de que a demandante abandonou a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (id. 166401591).

Inconformada, a
Sicredi Ouro Verde Mt
apresentou recurso de apelação alegando que a r. sentença é nula, visto que inexistiu sua intimação pessoal para a promoção do andamento do feito sob pena de extinção.

Este relator,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Irresignada, a agravante maneja o presente agravo interno repetindo os mesmos fundamentos apresentados nas razões do apelo. Defende que os argumentos apresentados pelo Magistrado de origem encontram-se em total desconformidade com a disposição contida no §1o do Art. 485 do Código de Processo Civil.

Segue sustentando que não houve qualquer determinação de intimação pessoal da agravante para dar prosseguimento ao feito. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e a razão não assiste a agravante. Explico.

Este relator negou provimento ao apelo
sob o seguinte fundamento:

“(...)
Inicialmente, mister se faz constar que a extinção do processo, por abandono da causa, só pode ser decretada se houver a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, verbis: “Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona, verbis:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação.” (Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451 - grifei e negritei).

Desse modo, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020- PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe, verbis:

“Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).” (grifei e negritei)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que a empresa apelante está devidamente cadastrada, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, em que pese as alegações da apelante, não há que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

(...)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 168939173)

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023